Tribunal: STF
Processo: ADPF 1128
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



Ementa: Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Distribuição anterior de processo de índole subjetiva. Inexistência de prevenção. 



      1. O Min. Edson Fachin submeteu os autos para exame desta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo: 



    “Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental ajuizada, pelo Partido Republicano Brasileiro – PRB, contra a Emenda n. 57/2020 que alterou o art. 55 da Lei Orgânica do Município de Belford Roxo/RJ, referente ao tempo de mandato dos membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal.



    Em consulta ao portal de transparência no sítio eletrônico da Prefeitura daquele município, verifiquei que, em 12.12.2023, foi publicada nova redação da Lei Orgânica, constando alteração de seu art. 55 pela Emenda n. 60/2023, a qual teria então revogado o objeto da presente ação informação essa também registrada pela arguente.



    A validade da Emenda n. 60/2023 foi objeto de contestação nesta Suprema Corte, na Reclamação 64.566, de Relatoria do Ministro André Mendonça, o qual, em juízo de cognição sumária, deferiu o pedido liminar, para determinar a suspensão da decisão reclamada, que determinava a realização de novas eleições para a Mesa Diretora daquela Câmara Municipal.



    Em 12.01.2024, durante julgamento do mérito, o Relator revogou a liminar anteriormente proferida e negou seguimento à Reclamação, restando restabelecidos os efeitos da decisão judicial reclamada. 



    Em sede de julgamento de mérito, apontou o Min. André Mendonça que “do que se constata dos autos, de fato, há diversos elementos que,  no mínimo, colocam em xeque a regularidade — senão a própria ocorrência  — do processo legislativo que teria resultado na multicitada Emenda nº 60/2023.” Conclui o Ministro ainda, que “ não cabe ao Supremo Tribunal Federal adentrar no exame da controvérsia fática acerca da inovação legislativa noticiada pelo reclamante. Do mesmo modo, não cabe assentar se houve ou não processo legislativo regular, posto que tal análise refoge completamente aos estreitos limites da via reclamatória”.



    Observo, portanto, que não apenas houve sucessão legislativa, mas que também a controvérsia foi objeto de apreciação por este Supremo Tribunal, sendo prudente preliminar análise quando a eventual prevenção. 



    Ante o exposto, encaminhem-se os presentes autos à Presidência desta Corte para análise de eventual prevenção, nos termos do art. 69 do RISTF.”



    2. A Coordenadoria de Processamento Inicial prestou os seguintes esclarecimentos: 



    “ Em cumprimento ao despacho datado de 19/03/2024 (ID: 4556ee1a), informamos o que segue: 



    Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental pelo Partido Republicanos em face da Emenda nº 57/2020 à Lei Orgânica do Município de Belford Roxo-RJ, que alterou a redação do art. 55 do referido diploma, reduzindo o mandato da Mesa Diretora da Câmara Municipal de dois anos para um ano. 



    A petição inicial menciona a Rcl nº 64.566, proposta por Armando Rosa Penelis contra ato do Juízo da 2ª Vara Cível de Belford Roxo, nos autos do Mandando de Segurança nº 0821040-73.2023.8.19.0008, que não teria observado o Tema de Repercussão Geral nº 1.120 ao conceder medida liminar determinando que o Presidente da Câmara de Vereadores de Belford Roxo convocasse eleição para a composição da mesa diretora da Câmara Municipal, no prazo duas horas após intimidado. Essa Reclamação foi distribuída, em 14/12/2023, ao Exmo. Sr. Ministro André Mendonça, que deferiu a liminar pleiteada para suspender a decisão atacada. Em 12/01/2024, o Relator negou seguimento à Reclamação, restabelecendo a decisão da 2ª Vara Cível de Belford Roxo. Este processo está concluso ao relator, desde 15/03/2023, pendente o julgamento de agravo regimental. 



    Deixou-se de apontar a prevenção para a Rcl nº 64.566, mencionada na petição inicial, considerando precedentes desta Corte no sentido de não haver prevenção entre processos do controle concentrado de constitucionalidade e ações subjetivas (decisões da Presidência na PET nº 6.607-ED, PET nº 7.946, Rcl nº 44.247 e no MS nº 38.574, por exemplo), salvo melhor juízo.



    Além disso, pesquisa realizada nos sistemas informatizados da Corte não localizou nenhum processo do controle concentrado de constitucionalidade impugnando o mesmo ato normativo, a atrair a aplicação do art. 77-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual esta Ação foi distribuída em 27/02/2024, por sorteio, ao Exmo.Sr. Ministro Edson Fachin. ” 



      3. Não é caso de redistribuição. 



      4. Conforme indicado nas informações prestadas pela Secretaria Judiciária, embora a presente ADPF questione a validade de ato normativo discutido nos autos da Rcl 64.566, Rel. Min. André Mendonça, tem prevalecido nesta Corte o entendimento de que, “em se tratando de processos de controle difuso (natureza subjetiva), não se tem aplicado a regra do art. 66 do RISTF, para assentar a prevenção em relação a processos de controle concentrado de constitucionalidade (natureza objetiva), cuja decisão é dotada de eficácia erga omnes” (manifestação da Presidência na Pet 7.946). No mesmo sentido, entre outras, veja-se a deliberação desta Presidência no MS 38.574. 



      5. Diante do exposto, determino a devolução dos autos ao gabinete do Ministro Edson Fachin. 



    Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2024. 



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente